Tribunal: TJMT
Processo: 0039276-73.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039276-73.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCYWENDER VICTOR DO ESPIRITO SANTO - CPF: 039.790.921-78 (EMBARGADO), ABEL ALBINO DE ARRUDA - CPF: 111.451.881-68 (ADVOGADO), DIEGO NATANAEL LOPES ARRUDA - CPF: 714.483.901-25 (ADVOGADO), RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 037.775.481-11 (EMBARGANTE), RICARDO TOMAZINI MARQUES LINALDI (EMBARGANTE), RICARDO TOMAZINI MARQUES LINALDI - CPF: 034.510.261-47 (EMBARGANTE), THATIANY SANTANA DE CAMPOS FREITAS - CPF: 006.593.001-09 (ADVOGADO), IVO ANTONIO VIEIRA - CPF: 316.209.300-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 037.775.481-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ATROPELAMENTO E AGRESSÕES FÍSICAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS E À PLENITUDE DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de atropelamento seguido de agressões físicas, condenando os réus ao pagamento de danos moral e material e pensão mensal vitalícia.

O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise de tese constitucional relativa à alegada violação aos princípios da soberania dos veredictos e da plenitude de defesa, previstos no art. 5o, XXXVIII, da CF/1988, sob o argumento de que a manutenção da condenação cível antes do julgamento pelo Tribunal do Júri poderia influenciar o convencimento dos jurados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar alegação de violação aos princípios da soberania dos veredictos e da plenitude de defesa em razão da manutenção da tramitação da ação cível antes do julgamento da ação penal pelo Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia relativa ao pedido de suspensão do processo cível, concluindo que a independência entre as instâncias civil e penal, prevista no art. 935 do CC, afasta a suspensão automática da demanda indenizatória, salvo demonstração de efetiva prejudicialidade externa.

A alegação de possível influência da condenação cível sobre o convencimento dos jurados constitui mero desdobramento argumentativo da tese já apreciada e rejeitada pelo Colegiado, não configurando questão autônoma omitida pelo julgado.

O magistrado não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, inexistindo violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC.

O art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão no acórdão que aprecia de forma suficiente a controvérsia submetida a julgamento, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos das partes. 2. A alegação de possível influência da condenação cível sobre o convencimento dos jurados não afasta a independência entre as instâncias civil e penal, nem autoriza a suspensão obrigatória do processo cível.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Ricardo Tomazini Marques Linaldi em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Francywender Victor do Espírito Santo em ação indenizatória decorrente de atropelamento seguido de agressões físicas, condenando os réus ao pagamento de danos moral e material e pensão mensal vitalícia.

Inconformado, o embargante alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão deixou de enfrentar tese constitucional suscitada na apelação relativa à alegada violação aos princípios da soberania dos veredictos e da plenitude de defesa, previstos no art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal, sob o argumento de que a manutenção da condenação cível antes do julgamento pelo Tribunal do Júri poderia influenciar o convencimento dos jurados.

Requer o saneamento da omissão apontada, bem como o prequestionamento da matéria constitucional para fins de interposição de eventual recurso extraordinário.

Na petição de id. 365701355, o embargante apresenta gravação de sustentação oral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de o embargante sustentar a existência de omissão no v. acórdão proferido por esta Câmara, verifica-se, desde logo, que sua real pretensão consiste em rediscutir matéria já devidamente apreciada pelo Colegiado, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

No caso concreto, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto à análise da tese constitucional deduzida nas razões de apelação, consistente na alegada violação aos princípios da soberania dos veredictos e da plenitude de defesa, previstos no art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal, sob o argumento de que a manutenção da tramitação da ação cível antes do julgamento da ação penal pelo Tribunal do Júri poderia influenciar indevidamente o convencimento dos jurados.

Todavia, a alegação não evidencia qualquer vício integrativo apto a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao pedido de suspensão do processo cível, consignando, de forma clara e suficientemente fundamentada, que a independência entre as instâncias civil e penal, prevista no art. 935 do Código Civil, afasta a suspensão automática da demanda indenizatória, salvo demonstração de efetiva prejudicialidade externa, circunstância não verificada na hipótese dos autos.

A tese ora reiterada pelo embargante, no sentido de que eventual condenação cível poderia repercutir no convencimento dos jurados, constitui mero desdobramento argumentativo da própria pretensão de suspensão do feito já apreciada e rejeitada pelo Colegiado, não configurando questão autônoma omitida pelo julgado.

Como é cediço, o magistrado não está obrigado a enfrentar, individualmente, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente à solução da controvérsia, o que efetivamente ocorreu no caso em exame, inexistindo afronta ao art. 489, §1o, IV, do CPC.

A pretensão do embargante, em verdade, consiste na reapreciação da conclusão jurídica adotada pelo acórdão, buscando rediscutir matéria já decidida, providência manifestamente incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Cumpre consignar, ademais, que a alegação de possível influência da condenação cível sobre o convencimento dos jurados no Tribunal do Júri não afasta a independência entre as instâncias civil e penal, tampouco constitui hipótese legal de suspensão obrigatória do processo, inexistindo violação ao art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal.

Como se vê, inexistem omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem sanados, revelando-se os presentes embargos mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026